Tribunal: TJDFT
Processo: 0717690-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRÁTICA DE CRIME. SUSPEITA INFUNDADA. ACUSAÇÃO EM LOCAL DE TRABALHO. CONSTRANGIMENTO INDEVIDO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (i) a ré agiu no exercício regular de um direito ao lançar suspeita de furto sobre a autora em seu local de trabalho; (ii) a conduta da ré é capaz de gerar o direito à indenização; (iii) houve excesso no arbitramento do dano moral; (iv) há possibilidade de majoração do quantum indenizatório.
2. Dispõe o art. 186 do Código Civil que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, ficando o agente, consequentemente, obrigado a reparar o dano, nos termos do art. 927 do mesmo diploma normativo.
3. Verifica-se configurado o dano moral, ensejando indenização pelo acusador, o fato de que a autora foi exposta e constrangida em seu ambiente de trabalho ao ser indicada como suspeita de furto, sem motivos justificados.
4. Para a valoração do dano moral devem ser considerados os danos sofridos em decorrência da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas observando-se o efeito pedagógico da reparação.
5. Apelações conhecidas e desprovidas.